Tribunal: TJPA
Processo: 0007378-40.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007378-40.2019.8.14.0401

APELANTE: SILVIANE CRISTINA SOUZA BARBOZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JURI – ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA – IMPROVIMENTO – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM A PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

1. Julgamento contrário às provas dos autos:
Não restando comprovada nos autos a tese de legítima defesa sustentada em plenário, torna-se inviável a cassação do veredicto proferido pelo Júri Popular, sob o pífio fundamento que ela contrariou frontalmente as provas dos autos
;

2. Pena-Base no Mínimo Legal
: Inviável o abrandamento da reprimenda aplicada à ré para o mínimo legal, cominado ao crime, porquanto fixada com razoabilidade e proporcionalidade, em observância ao resultado obtido da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, das quais, três foram consideradas desfavoráveis à ré.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

APELANTE: SILVIANE CRISTINA SOUZA BARBOZA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

PROCESSO N. 0007378-40.2019.8.14.0401

RELATÓRIO

SILVIANE CRISTINA SOUZA BARBOZA,
inconformado com o
veredictum
do Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro. Interpôs o presente recurso de apelação objetivando ver modificada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Narra a denúncia, que no 07/04/2019, no Distrito de Icoaraci, a apelante Silviane Cristina Souza Barbosa, seifou a vida da vítima Laercio Costa Mendonça, no interior da residência deste.

A apelante e a vítima, mantiveram relação sexual mediante a promessa de pagamento, sendo que após o ocorrido, a vítima teria dito à Silviane, que não tinha condições de lhe pagar. Disse ainda que só poderia pagar na sexta-feira seguinte, dia 12 de abril.

Na intenção de suprir o prejuízo financeiro, a apelante decidiu levar o ventilador da casa da vítima. Este impediu, e por esse motivo, a apelante Silviane armou-se com uma faca e aplicou cerca de 07 (sete) facadas na vítima.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou a apelante pela prática dos crimes previstos no art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro, a pena de 12 (doze) anos de reclusão, inicialmente no regime fechado.

Inconformada, a apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando, para que seja submetida a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da decisão se mostrar contrária as provas nos autos, visto que a apelante agiu em legítima defesa. Subsidiariamente, a fixação da pena em seu mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão do Conselho de Sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial
conhecimento e no mérito pelo total improvimento
, do presente recurso de apelação.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Em verdade, os pedidos da defesa cingem-se, no julgamento contrário às provas dos autos, agiu amparado pela excludente de legítima defesa própria. Subsidiariamente, na aplicação da pena-base no mínimo legal.

Há nos autos elementos convincentes e provas suficientes de que o apelante foi o autor do homicídio que vitimou Laercio Costa Mendonça, não podendo, portanto, ser acolhida a alegação da defesa de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que as provas comprovam a autoria e materialidade do delito, tais como provas testemunhais e o Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal (fls. 124).

Consta que a apelante ceifou a vida da vítima com extrema violência, causando lesões externas, sendo elas: 04 feridas perfuro incisas de aproximadamente 03cm de extensão cada, provocadas por arma branca, nas regiões temporal esquerda cervical, nas regiões deltoideana esquerda, 02 abdominal anterior. No total de 09 perfurações por arma branca.

Com efeito, nota-se constar dos autos provas em sintonia com a decisão do Conselho de Sentença. Não existe nenhum excesso na decisão dos jurados, a decisão foi baseada no que consta nos autos. Desta forma, a condenação adveio do exercício da soberania do Conselho de Sentença.

Segue jurisprudência no assunto:

APELAÇÃO. ART. 121, §2º, I e IV DO CPB. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. DECISÃO BASEADA EM PROVAS CONTUNDENTES EXISTENTES NOS AUTOS. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS RELATOS UNIFORMES E COERENTES. LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. REANALISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. NECESSIDADE DE REFORMA. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Para uma decisão ser considerada manifestamente contrária as provas dos autos, é necessário se verificar que mesma foi absurdamente arbitrária e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso. Ademais, não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, se os jurados entenderam, em sua maioria pela condenação do acusado, estando presentes provas de materialidade e autoria delitiva, e a decisão é respaldada em acervo probatório consta dos autos, sendo, portanto, plenamente amparada pela soberania dos vereditos.
2. Provas de materialidade e autoria devidamente comprovados pelo laudo cadavérico e pelos depoimentos testemunhais. 3. [...]. (2017.00758081-30, 171.007, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-02-23, Publicado em 2017-04-24)

Vê-se, portanto que, a tese acolhida pelos membros do Conselho de Sentença encontra-se fundamentada nas provas produzidas no curso da instrução processual, em sendo assim, não se pode falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, visto que a apelante não agiu em legítima defesa, quando ceifou a vida da vítima.

REFORMA DA DOSIMETRIA

A defesa requereu, ainda, a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Para melhor análise do caso, trago à colação trecho da decisão do magistrado singular no que concerne à fixação da pena base,
verbis
:

“(...)

a ré agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com nove feridas perfuro-incisas, sendo quatro de 3cm e cinco de 2,5cm, conforme laudo de necropsia de fls. 124 dos autos e diversas feridas perfuro contusas de pouca profundidade; não possui antecedentes criminais; é primária na forma da Lei; conduta social não avaliada nos autos, mas, conforme apurado na instrução processual, posso afirmar que se trata de pessoa de comportamento e perfil psicológico dentro da normalidade, inclusive, registrando-se o fato de ser a ré portadora da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida; personalidade também não avaliada nos autos, mas a meu ver pessoa agressiva, principalmente em decorrência do uso de entorpecentes e álcool; os motivos, conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu em virtude da ré ter tido desentendimento com a vítima, por esta ter se recusado em pagar pelo programa sexual; as circunstâncias, lhes são desfavoráveis, especialmente em virtude da vítima ter sido morta dentro de sua própria casa, na madrugada; as consequências do crime lhes são desfavoráveis, sobretudo pelo resultado morte da vítima que convivia normalmente em sociedade, sendo benquista pela vizinhança; comportamento da vítima, considero que a vítima concorreu para a prática do crime, uma vez que se envolvia sexualmente com a ré, há muito tempo, assim, fixo a PENA BASE em 13 (treze) anos de reclusão contra a pessoa da ré SILVIANE CRISTINA SOUZA BARBOZA. Existe nos autos uma circunstância atenuante em favor da ré, visto ter confessado a prática do crime em Plenário, pelo que diminuo a pena aplicada anteriormente em 01 (um) ano de reclusão. Não existe nos autos circunstância agravante. Também não existem nos autos causas especiais de aumento ou de diminuição de pena. Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, CONDENO a ré SILVIANE CRISTINA SOUZA BARBOZA, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado (...)”

Ao fazer a análise da dosimetria realizada pelo julgador singular constata-se que o fez em observância aos artigos 59 e 68 do Código Penal, tendo aplicado a pena-base no patamar de 13 (oito) anos de reclusão por ter considerado três circunstâncias desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, para tanto apresentou fundamentos idôneos e concretos.

Nesse passo, a majoração da pena-base não se mostra excessiva, pois a valoração negativa de uma única circunstância judicial já autoriza seja fixada acima do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula de n° 23 deste E. Tribunal. Por essa razão, mantenho o patamar estabelecido pelo juízo de piso.

Ressalto, ainda, que no caso concreto, a própria violência e as características do crime justificam a fixação da pena-base de forma mais severa, tendo o magistrado discricionariedade para analisar e impor a sanção que entenda ser necessária para a reprovação do delito praticado.

Nesse sentido, confira-se o posicionamento do STJ:

(...) 2. Inexiste ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal se embasada nas desfavoráveis circunstâncias judiciais. O magistrado justificou concretamente a existência de maus antecedentes, indicando registros criminais diversos daquele que deu origem à reincidência. Destacou, ainda, a intensidade do dolo, o grau de frieza do paciente e sua conduta após os fatos. (HC 269109 / SP; Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA; T6, julgado em 08/10/2013; DJe 17/10/2013)

Ante o exposto e, corroborando o parecer da Ilustre Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo em sua totalidade a r. decisão do Júri Popular.

É como voto.

Belém, 21/03/2022